Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Admite-se a revisão criminal quando se depreender, da inicial, qualquer das hipóteses dos incisos I, II ou III do art. 621, do Código de Processo Penal, considerando-se que a procedência ou improcedência das argumentações refere-se ao mérito da ação, não havendo assim, como extingui-la sem a análise do caso concreto. Precedentes.
2. A revisão criminal é instituto que possibilita a reparação de erros judiciais de processos findos e visa rescindir sentença condenatória transitada em julgado, com previsão no art. 621, do Código de Processo Penal. Nesse passo, possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.
3. Se a análise da autoria dos crimes e das provas produzidas foram regulares e suficientemente debatidas nas instâncias em que tramitaram as ações penais, a renovação da discussão se desvirtua do propósito da revisão criminal, que tem por escopo sanar eventual erro evidente.
4. É inadmissível a rediscussão da pena imposta se não foi apontada contrariedade a texto expresso da lei penal, ou a existência de novas provas, cujas circunstâncias determinem ou autorizem a diminuição especial da pena.
5. Não evidenciada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos e não sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, ou a inocência do condenado, inviável o acolhimento da pretensão revisional.
6. Revisão criminal improcedente.